Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0717228-14.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: WANDER GUALBERTO FONTENELE, P. H. E. S. C. DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho a decisão ID 18919030 pelos seus próprios fundamentos. Nesse mesmo sentido: STJ, RMS 65.747-SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, por unanimidade, julgado em 16/03/2021. De todo modo, se o credor entender que o crédito deste precatório é de natureza alimentar, poderá requerer a retificação do precatório perante o juízo da execução. Aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios